Tribunal: STF
Processo: HC 168490
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gildo Lopes Porto Junior em favor de Lucas Campos de Miranda, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 466.487/BA.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.353/2006.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça da Bahia, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do HC 466.487/BA.
    No presente writ, o Impetrante alega excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 01.9.2016. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. 
    Em 12.3.2019, indeferi a liminar. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo não conhecimento da ordem .
    É o relatório.
    Decido.
    Em contato telefônico com o Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, meu gabinete foi informado que, em 05.7.2019, aquele juízo condenou o paciente à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau, considerando o tempo de prisão preventiva do paciente, alterou o regime para o aberto, revogando a prisão preventiva anteriormente decretada. 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 06 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora